Tribunal: TJES
Processo: 5003368-25.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO PCD. POLICIAL PENAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PEDIDO DE ADAPTAÇÃO RAZOÁVEL. LAUDO MÉDICO INSUFICIENTE. VINCULAÇÃO AO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. TUTELA RECURSAL REVOGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por candidato ao cargo de Policial Penal do Estado do Espírito Santo, inscrito nas vagas reservadas a Pessoas com Deficiência, contra decisão que indeferiu tutela de urgência destinada a anular o Teste de Aptidão Física realizado sem adaptações e determinar nova avaliação adequada à sua condição. O agravante alegou possuir patologias ortopédicas reconhecidas em avaliação biopsicossocial, sustentou que a banca indeferiu tardiamente seu pedido de adaptação razoável e afirmou que foi compelido a realizar o teste sem as adaptações necessárias, sendo eliminado especialmente no exercício de barra fixa. A tutela recursal foi inicialmente deferida para reintegrá-lo ao certame, mas, após contrarrazões do Estado do Espírito Santo e do IDCAP, o mérito recursal foi reavaliado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o candidato comprovou, nos termos do edital, a necessidade e a viabilidade técnica das adaptações pretendidas para o Teste de Aptidão Física; (ii) estabelecer se a banca examinadora poderia indeferir o pedido de adaptação razoável diante da ausência de laudo médico com descrição objetiva da adaptação e de sua compatibilidade com os exercícios; e (iii) determinar se as adaptações solicitadas implicariam acessibilidade legítima ou flexibilização indevida dos critérios eliminatórios do concurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal e o Estatuto da Pessoa com Deficiência impõem à Administração o dever de assegurar acessibilidade e adaptações razoáveis aos candidatos PcD, a fim de permitir a demonstração de aptidão em condições de igualdade material.

4. O concurso público se rege pelo princípio da vinculação ao instrumento convocatório, de modo que o edital vincula candidatos e Administração e garante segurança jurídica, impessoalidade e isonomia na seleção.

5. O Poder Judiciário controla a legalidade e a constitucionalidade do certame, mas não substitui a banca examinadora na avaliação de critérios técnicos, salvo erro grosseiro ou ilegalidade flagrante.

6. A definição dos índices físicos e das formas de execução do Teste de Aptidão Física para o cargo de Policial Penal insere-se na discricionariedade técnica da Administração, especialmente por se tratar de função que exige higidez física e capacidade operacional.

7. O Edital Complementar exige que o pedido de adaptação, quando houver impacto na execução do exercício físico, seja acompanhado de laudo médico com identificação da deficiência ou limitação, descrição objetiva da adaptação necessária e esclarecimento técnico de como o exercício poderá ser ajustado sem alteração de sua natureza, finalidade ou nível de exigência física.

8. Os laudos médicos apresentados pelo agravante apenas declaram patologias, como tendinopatia e bursite, sem fundamentação técnica médica apta a justificar as adaptações requeridas.

9. Documento elaborado por profissional de educação física não substitui o laudo médico exigido pelo edital, pois a avaliação da compatibilidade clínica entre a limitação física, a adaptação pretendida e as tarefas do cargo exige manifestação de profissional médico.

10. A banca examinadora não pode suprir ou interpretar informações não declaradas no laudo, diante de vedação expressa do edital, razão pela qual o indeferimento administrativo constitui ato legítimo e vinculado à legalidade.

11. A adaptação razoável assegura igualdade de acesso, mas não autoriza a flexibilização do mérito avaliativo nem a criação de critérios paralelos de aprovação.

12. As adaptações pretendidas, consistentes em execução de exercícios sem pontuação e ampliação de tempo na corrida com desconsideração da pontuação, ultrapassam os limites da acessibilidade e comprometem a isonomia em relação aos demais candidatos.

13. A Administração não pode ser compelida a aceitar avaliação que não demonstre o nível mínimo de aptidão física exigido para o exercício da função de Policial Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O candidato PcD tem direito a adaptações razoáveis em concurso público, desde que comprove, na forma do edital, a necessidade da adaptação e sua compatibilidade com a natureza, a finalidade e o nível de exigência da etapa avaliativa.

2. O laudo médico exigido pelo edital não pode ser substituído por documento elaborado por profissional de educação física quando a norma convocatória exige fundamentação médica sobre a limitação e a adaptação pretendida.

3. A adaptação razoável não autoriza a supressão de critérios eliminatórios, a desconsideração de pontuação ou a criação de parâmetro individual de aprovação em Teste de Aptidão Física.

4. O Poder Judiciário não substitui a banca examinadora na definição ou revisão de critérios técnicos de concurso público, salvo ilegalidade flagrante ou erro grosseiro.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, VIII; Lei nº 13.146/2015, arts. 2º, 28, XI, e 30; Edital nº 001/2025, item 6 e subitens; Edital Complementar de 12/01/2026, itens 3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.4.I.b, 4.3 e 5.4.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 632.853/CE, Tema 485; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.285.589/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Rel. p/ Acórdão Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 11.06.2013, DJe 01.07.2013; STJ, RMS 52.929/GO, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 23.02.2021, DJe 02.03.2021; STJ, RMS 61.984/MA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 25.08.2020, DJe 31.08.2020; STJ, RMS 45.901/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel. p/ Acórdão Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 03.12.2019, DJe 19.12.2019; STJ, AREsp 1.894.568/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJ 04.10.2021; TJES, Apelação Cível nº 0006314-90.2020.8.08.0024, Rel. Des. Janete Vargas Simões, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 02.03.2023; TJES, Apelação nº 35140235124, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, Rel. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda, Terceira Câmara Cível, j. 29.11.2016, DJe 07.12.2016.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003368-25.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDRE DA SILVA PAULA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO.. e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO PCD. POLICIAL PENAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PEDIDO DE ADAPTAÇÃO RAZOÁVEL. LAUDO MÉDICO INSUFICIENTE. VINCULAÇÃO AO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. TUTELA RECURSAL REVOGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por candidato ao cargo de Policial Penal do Estado do Espírito Santo, inscrito nas vagas reservadas a Pessoas com Deficiência, contra decisão que indeferiu tutela de urgência destinada a anular o Teste de Aptidão Física realizado sem adaptações e determinar nova avaliação adequada à sua condição. O agravante alegou possuir patologias ortopédicas reconhecidas em avaliação biopsicossocial, sustentou que a banca indeferiu tardiamente seu pedido de adaptação razoável e afirmou que foi compelido a realizar o teste sem as adaptações necessárias, sendo eliminado especialmente no exercício de barra fixa. A tutela recursal foi inicialmente deferida para reintegrá-lo ao certame, mas, após contrarrazões do Estado do Espírito Santo e do IDCAP, o mérito recursal foi reavaliado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o candidato comprovou, nos termos do edital, a necessidade e a viabilidade técnica das adaptações pretendidas para o Teste de Aptidão Física; (ii) estabelecer se a banca examinadora poderia indeferir o pedido de adaptação razoável diante da ausência de laudo médico com descrição objetiva da adaptação e de sua compatibilidade com os exercícios; e (iii) determinar se as adaptações solicitadas implicariam acessibilidade legítima ou flexibilização indevida dos critérios eliminatórios do concurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal e o Estatuto da Pessoa com Deficiência impõem à Administração o dever de assegurar acessibilidade e adaptações razoáveis aos candidatos PcD, a fim de permitir a demonstração de aptidão em condições de igualdade material.

4. O concurso público se rege pelo princípio da vinculação ao instrumento convocatório, de modo que o edital vincula candidatos e Administração e garante segurança jurídica, impessoalidade e isonomia na seleção.

5. O Poder Judiciário controla a legalidade e a constitucionalidade do certame, mas não substitui a banca examinadora na avaliação de critérios técnicos, salvo erro grosseiro ou ilegalidade flagrante.

6. A definição dos índices físicos e das formas de execução do Teste de Aptidão Física para o cargo de Policial Penal insere-se na discricionariedade técnica da Administração, especialmente por se tratar de função que exige higidez física e capacidade operacional.

7. O Edital Complementar exige que o pedido de adaptação, quando houver impacto na execução do exercício físico, seja acompanhado de laudo médico com identificação da deficiência ou limitação, descrição objetiva da adaptação necessária e esclarecimento técnico de como o exercício poderá ser ajustado sem alteração de sua natureza, finalidade ou nível de exigência física.

8. Os laudos médicos apresentados pelo agravante apenas declaram patologias, como tendinopatia e bursite, sem fundamentação técnica médica apta a justificar as adaptações requeridas.

9. Documento elaborado por profissional de educação física não substitui o laudo médico exigido pelo edital, pois a avaliação da compatibilidade clínica entre a limitação física, a adaptação pretendida e as tarefas do cargo exige manifestação de profissional médico.

10. A banca examinadora não pode suprir ou interpretar informações não declaradas no laudo, diante de vedação expressa do edital, razão pela qual o indeferimento administrativo constitui ato legítimo e vinculado à legalidade.

11. A adaptação razoável assegura igualdade de acesso, mas não autoriza a flexibilização do mérito avaliativo nem a criação de critérios paralelos de aprovação.

12. As adaptações pretendidas, consistentes em execução de exercícios sem pontuação e ampliação de tempo na corrida com desconsideração da pontuação, ultrapassam os limites da acessibilidade e comprometem a isonomia em relação aos demais candidatos.

13. A Administração não pode ser compelida a aceitar avaliação que não demonstre o nível mínimo de aptidão física exigido para o exercício da função de Policial Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O candidato PcD tem direito a adaptações razoáveis em concurso público, desde que comprove, na forma do edital, a necessidade da adaptação e sua compatibilidade com a natureza, a finalidade e o nível de exigência da etapa avaliativa.

2. O laudo médico exigido pelo edital não pode ser substituído por documento elaborado por profissional de educação física quando a norma convocatória exige fundamentação médica sobre a limitação e a adaptação pretendida.

3. A adaptação razoável não autoriza a supressão de critérios eliminatórios, a desconsideração de pontuação ou a criação de parâmetro individual de aprovação em Teste de Aptidão Física.

4. O Poder Judiciário não substitui a banca examinadora na definição ou revisão de critérios técnicos de concurso público, salvo ilegalidade flagrante ou erro grosseiro.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, VIII; Lei nº 13.146/2015, arts. 2º, 28, XI, e 30; Edital nº 001/2025, item 6 e subitens; Edital Complementar de 12/01/2026, itens 3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.4.I.b, 4.3 e 5.4.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 632.853/CE, Tema 485; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.285.589/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Rel. p/ Acórdão Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 11.06.2013, DJe 01.07.2013; STJ, RMS 52.929/GO, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 23.02.2021, DJe 02.03.2021; STJ, RMS 61.984/MA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 25.08.2020, DJe 31.08.2020; STJ, RMS 45.901/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel. p/ Acórdão Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 03.12.2019, DJe 19.12.2019; STJ, AREsp 1.894.568/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJ 04.10.2021; TJES, Apelação Cível nº 0006314-90.2020.8.08.0024, Rel. Des. Janete Vargas Simões, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 02.03.2023; TJES, Apelação nº 35140235124, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, Rel. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda, Terceira Câmara Cível, j. 29.11.2016, DJe 07.12.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003368-25.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: ANDRE DA SILVA PAULA

AGRAVADOS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO

RELATORA: DESª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

V O T O

Conforme relatório, trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
ANDRÉ DA SILVA PAULA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava anular o Teste de Aptidão Física (TAF) realizado sem adaptações e determinar a realização de novo exame adequado à sua condição de Pessoa com Deficiência (PCD).

O Agravante sustenta, em síntese:
(i)
que é candidato ao cargo de Policial Penal (Edital nº 001/2025), concorrendo às vagas reservadas a PCD;
(ii)
que possui patologias ortopédicas diagnosticadas (tendinopatia, bursite e limitação funcional), tendo sido formalmente reconhecido como PCD pela própria Administração;
(iii)
que a banca organizadora (IDCAP) descumpriu o cronograma do edital, publicando o indeferimento do pedido de adaptação razoável apenas em 05/02/2026, sendo que o TAF estava marcado para 07/02/2026; e
(iv)
que foi compelido a realizar o teste sem as adaptações necessárias, o que resultou em sua desclassificação, especialmente no exercício de barra fixa.

Em sede de cognição sumária (ID 18455417), esta Relatoria deferiu a antecipação da tutela recursal para reintegrar o candidato.

Contrarrazões apresentadas pelo
Estado do Espírito Santo
(ID 18711029) e pelo
IDCAP
(ID 19142418).

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito recursal, incorporando os relevantes argumentos trazidos nas contrarrazões recursais.

Trata-se, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência nº 5005049-55.2026.8.08.0024 ajuizada por
ANDRÉ DA SILVA PAULA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
IDCAP
.

Narra o autor, ora agravante, que é candidato inscrito no concurso público para o cargo de Policial Penal do Estado do Espírito Santo (Edital nº 001/2025), concorrendo às vagas destinadas a Pessoas com Deficiência (PcD). Sua condição de PcD foi regularmente reconhecida em avaliação biopsicossocial, em razão de possuir tendinopatia dos supra e infra espinhais, alterações na acrômio clavicular e bursite.

No curso do certame, o candidato formulou pedido administrativo para a realização do Teste de Aptidão Física (TAF) com adaptações razoáveis, consistentes em alteração na pegada da barra fixa (supinada), mudança na posição das mãos e apoio nos pés no exercício abdominal, e ampliação do tempo na prova de corrida, todos sem atribuição de pontuação.

Contudo, a banca examinadora (IDCAP) indeferiu o pedido, fundamentando que o laudo médico apresentado não continha a descrição técnica precisa da adaptação necessária e sua compatibilidade com os exercícios, descumprindo o item 3.1.4.I.b do Edital Complementar. Em decorrência disso, o agravante submeteu-se ao TAF em 07/02/2026 sem qualquer adaptação, não atingindo o desempenho mínimo e sendo eliminado do certame.

Irresignado, o candidato buscou a via judicial para anular o teste realizado e garantir nova avaliação adaptada. Após o indeferimento da liminar na origem, interpôs o presente agravo, no qual obteve, em sede de cognição sumária nesta instância revisora, a antecipação da tutela recursal para sua reintegração ao concurso.

O IDCAP e o Estado do Espírito Santo apresentaram contrarrazões, defendendo a legalidade do ato administrativo, a autonomia da banca examinadora e a observância aos princípios da isonomia e da vinculação ao edital. O IDCAP informou, ainda, o cumprimento provisório da liminar por meio do 14º Edital de Reintegração.

Pois bem.

Como mencionado, em sede de análise perfunctória, este juízo deferiu a antecipação da tutela recursal (ID 18455417), para determinar a reintegração do candidato ao concurso. Contudo, após uma análise minuciosa dos autos, especialmente das contrarrazões apresentadas e dos documentos que instruem o feito,
identifico razões para alterar o posicionamento anteriormente exarado,
de modo que o recurso deve ser desprovido.

A controvérsia jurídica em exame cinge-se à observância do direito à
adaptação razoável
no Exame de Aptidão Física (EAF) para candidatos inscritos nas vagas reservadas às Pessoas com Deficiência (PCD).

A proteção à pessoa com deficiência em certames públicos transcende a mera reserva de vagas, alcançando a dimensão da igualdade material. O art. 37, VIII, da Constituição Federal, em conjunto com os artigos 2, 28, XI, e 30 da Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), impõe à Administração o dever de assegurar condições de acessibilidade e adaptações razoáveis que permitam ao candidato demonstrar sua aptidão em condições de equidade.

Da mesma forma, é cediço que o concurso público é regido pelo princípio da
vinculação ao instrumento convocatório
, que se erige como a lei interna do certame, de modo que suas previsões vinculam, não apenas os candidatos, mas também a Administração, que não pode flexibilizar, de acordo com cada situação concreta, as regras tornadas públicas e previstas para todos os candidatos participantes do certame. Este princípio visa garantir a segurança jurídica e a impessoalidade na seleção dos futuros servidores.

Nesse sentido, destaco que o Superior Tribunal de Justiça firmou seu entendimento acerca da questão, ao destacar ser
“assente na jurisprudência pátria que o Edital é a lei interna do concurso, e como tal deve ser rigorosamente observado tanto pelos candidatos, como pela Administração; é bem verdade que os candidatos não podem se furtar às disposições contidas no Edital, mas tal afirmação, igualmente, deve ser aplicada à Administração, lhe competindo a execução de todas as etapas do Concurso Público com fiel observância dos ditames previamente estipulados no instrumento convocatório [...]”.
(STJ, EDcl no AgRg no REsp 1285589/CE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Rel. p/ Acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 11/06/2013, DJe 01/07/2013).

Reafirmando a sua posição nesse sentido, o C. STJ mais recentemente proferiu os seguintes julgados:
RMS 52.929/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021; RMS 61.984/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020; e RMS 45.901/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 19/12/2019, AREsp: 1894568 MS 2021/0139589-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 04/10/2021.

No mesmo sentido, tem-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. LEI INTERNA DO CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
A orientação do STJ está firme no sentido de que “o edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições.
” (AgInt no RMS n. 68.420/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.) 2. No caso, o concurso público (Edital 001/2012) possibilitou que o candidato concorresse a dois cargos (Agente Penitenciário e Agende de Escolta de Vigilância Penitenciária), mas no momento da realização do curso de formação, a teor da alínea “e” do item 3.2 da regra editalícia, ele teria que fazer a escolha por um deles, o que, a despeito da opção designada na inscrição do apelante, ficou claro que a sua conduta denota que ele optou pelo cargo de Agente Penitenciário, quer seja porque foi o que ele logrou uma posição mais vantajosa na classificação, quer seja porque ele ajuizou demanda judicial para afastar a eliminação dele e respectiva nomeação. 3. Recurso improvido. Sentença mantida.

(TJES, Apelação Cível nº 0006314-90.2020.8.08.0024, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data: 02/03/2023)

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRONUNCIAMENTO SOBRE TODAS AS ALEGAÇÕES DAS PARTES. DESNECESSIDADE.
LICITAÇÃO
.
PRINCÍPIOS PREVISTOS NO ART. 3º DA LEI Nº 8.666/93. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. OBSERVÂNCIA ATÉ O FINAL DO CERTAME.
CERTIFICAÇÃO FSC.

[...] 2. Art. 3º DA Lei 8.666/93: “A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos”.

3.
O "princípio da vinculação ao instrumento convocatório se traduz na regra de que o edital faz lei entre as partes, devendo os seus termos serem observados até o final do certame” (REsp 354.977/SC, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Primeira Turma, DJ 9.12.2003, p. 213.). (RMS 44.493/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 24/02/2016)
[...]. (TJES, Classe: Apelação, 35140235124, Relator: Samuel Meira Brasil Junior - Relator Substituto: Rodrigo Ferreira Miranda, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/11/2016, Data da Publicação no Diário: 07/12/2016).

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 632.853/CE
(Tema 485)
, consolidou a tese de que o Poder Judiciário não possui competência para substituir a banca examinadora na avaliação de critérios técnicos adotados em concursos públicos. A intervenção jurisdicional deve restringir-se ao controle da
legalidade e da constitucionalidade
do procedimento, sendo vedada a incursão no mérito administrativo ou a reavaliação de critérios de conveniência e oportunidade técnica, salvo em casos de erro grosseiro ou ilegalidade flagrante.

No caso em tela, a definição dos índices físicos e das formas de execução do Teste de Aptidão Física (TAF) para o cargo de Policial Penal — função que exige inerente higidez física e capacidade operacional — insere-se na esfera de discricionariedade técnica da Administração. O
Edital Complementar de 12/01/2026
estabeleceu balizas rígidas:
as adaptações devem assegurar acessibilidade
sem comprometer a natureza, a forma ou o grau de exigência
dos testes
.

O ponto nevrálgico da lide reside no descumprimento, pelo agravante, do ônus probatório imposto pelo item
3.1.4.I.b
do Edital Complementar:

3. DO PROCEDIMENTO

3.1. O Exame de Aptidão Física, de caráter exclusivamente eliminatório, será realizado pelo IDCAP e tem por finalidade avaliar a capacidade do candidato para suportar, física e organicamente, as tarefas típicas inerentes ao cargo policial.

3.1.1. A deficiência do candidato deve permitir o desempenho adequado das atribuições do cargo, sendo possível a utilização de adaptação razoável e(ou) tecnologia assistiva (órtese, prótese, aparelhos auditivos e outros meios necessários).

3.1.2. O Edital nº 001/2025 previu, em seu item 6 e subitens, que os pedidos de atendimento especial deveriam ser realizados no ato da inscrição.

3.1.3. Os candidatos que já tenham enviado requerimentos, bem como aqueles que ainda não o fizeram, poderão complementar ou realizar nova solicitação.

3.1.4.
O envio das solicitações estarão disponíveis a partir do dia 15/01/2026 até 26/01/2026, mediante os seguintes procedimentos:

a) Acessar o site www.idcap.org.br;

b) Entrar na Área do Candidato, informando o CPF e a senha cadastrados no momento da inscrição;

c) Selecionar o menu “Recursos”;

d) Escolher o recurso “Condição Especial para o Exame de Aptidão Física”;

e) Justificar o pedido de forma clara e detalhada, indicando a condição apresentada e especificando, de maneira objetiva, se a adaptação solicitada implica ou não modificação na forma de execução dos exercícios do Exame de Aptidão Física, devendo:

I.

quando houver impacto na execução do exercício físico, anexar laudo médico que contenha, obrigatoriamente
:

a) a identificação da deficiência ou limitação apresentada;

b)

a descrição objetiva da adaptação necessária, esclarecendo como o exercício poderá ser ajustado
sem alteração de sua natureza, finalidade ou nível de exigência física
;

(...)

Tal norma exige, de forma cumulativa e obrigatória, que o pedido de adaptação seja acompanhado de laudo médico contendo não apenas o diagnóstico, mas a
descrição objetiva da adaptação necessária e o esclarecimento técnico de como o exercício poderá ser ajustado sem desvirtuar sua finalidade original
.

Ao examinar os laudos médicos colacionados aos autos (IDs 18392294 e 18392295), observa-se que estes são meramente declaratórios de patologias (tendinopatia e bursite), carecendo de qualquer
fundamentação técnica médica
que justifique as adaptações pretendidas pelo candidato. O agravante buscou suprir essa lacuna através de um documento intitulado "Razões do Pedido" (ID 18392293), elaborado por um profissional de educação física.

Contudo, tal documento é
imprestável para os fins exigidos pelo edital
, uma vez que a norma convocatória exige que a "ponte técnica" entre a limitação física e a viabilidade do exercício adaptado seja estabelecida por um
médico
. A justificativa exarada por profissional de educação física, embora técnica em sua área de atuação, não possui o condão de substituir o laudo médico exigido pela Administração para avaliar a compatibilidade clínica da deficiência com as tarefas do cargo.

Ressalte-se que o Edital Complementar veda expressamente que a banca examinadora supra ou interprete informações não declaradas no laudo (Item 5.4). Assim, ao apresentar documentos que não emanam de profissional de saúde com competência médica (CRM), o autor inviabilizou a análise técnica da banca, tornando o indeferimento administrativo um ato legítimo e vinculado à
estrita legalidade
.

Ademais, o conceito de
adaptação razoável
visa garantir igualdade de acesso, mas não autoriza a flexibilização do mérito avaliativo. As solicitações do agravante — execução de barra fixa e abdominais "
sem pontuação
" e aumento de tempo na corrida com "
desconsideração da pontuação
" — desbordam dos limites da acessibilidade para ingressar no campo do
privilégio injustificado
.

A pretensão do recorrente implica, em última análise, na criação de um
critério de aprovação paralelo e simplificado
, exclusivo para si, o que afronta diretamente o
item 4.3 do Edital Complementar
, o qual assegura que candidatos com deficiência participem em igualdade de condições no que tange aos
critérios de avaliação e desempenho mínimo exigido
.

Permitir que um candidato prossiga no certame sem ser pontuado em etapas eliminatórias ou com tempo de execução ampliado feriria de morte a
isonomia formal e material
, colocando em desvantagem todos os demais candidatos (ampla concorrência e demais PcDs) que se submeteram ao grau de exigência fixado para o cargo.

A Administração não pode ser compelida a aceitar uma avaliação que não aponte o nível mínimo de aptidão física exigido para o exercício da função policial penal.

Diante da ausência de probabilidade do direito, uma vez que o agravante descumpriu o ônus de instruir adequadamente seu pedido de adaptação conforme o item
3.1.4.I.b
do Edital Complementar e formulou solicitações que afrontam os critérios de avaliação previstos no item
4.3
,
a manutenção da liminar revela-se equivocada
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto e firme das razões apresentadas,
revogo a tutela antecipada recursal anteriormente concedida
e
NEGO PROVIMENTO
do Agravo de Instrumento, mantendo íntegra a decisão de primeiro grau e o ato administrativo de eliminação do candidato por insuficiência documental e técnica.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar